Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700986-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: FABIANA TAVARES DE MELO RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO INTER SA em desfavor de FABIANA TAVARES DE MELO RAMOS visando reformar a decisão ID 219014765 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no Cumprimento de Sentença n. 0722939-37.2023.8.07.0007. A decisão recorrida ID 219014765 rejeitou a impugnação do agravante e manteve a decisão ID 212516598 que converteu a obrigação de fazer em pagamento, a fim de permitir a continuidade da execução pelo rito da execução por quantia certa considerando-se a recalcitrância do requerido em cumprir integralmente a obrigação de fazer, no tocante à restituição integral de valores. A agravante afirma em suas razões recursais ID 67850092 que “a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Banco Inter foi indeferida, isso sob suposta alegação de se tratar de matéria preclusa”, que não há que se falar em preclusão ou coisa julgada, que a multa imposta para cumprimento de obrigação “pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva”. Alega que o pagamento integral do valor compromete qualquer alegação de inexigibilidade, visto que não há pendência ou irregularidade no cumprimento da obrigação, que foi determinado “que o Banco procedesse com a declaração de inexigibilidade da dívida em questão, no entanto, é certo que a mesma foi quitada em fatura pela parte agravada”, “não é possível declarar inexigível uma dívida que já foi quitada, sendo assim, o autor faz jus a restituição do valor faltante, apenas. Ou seja, o montante de R$ 1.411,86”. Requer “seja o Agravo de Instrumento conhecido e provido para revogar a r. decisão id no 219014765”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao consultar os autos de origem verifica-se que a agravada ingressou com ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais, obrigação de fazer e tutela de urgência em desfavor do agravante. Os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes para: a) declarar a inexistência dos débitos impugnados referentes às compras realizadas no cartão de crédito da parte autora; b) declarar a inexistência dos débitos impugnados referentes às compras realizadas por débito em conta corrente de titularidade da parte autora; c) condenar a parte requerida a restituir à requerente as quantias de R$ 195,88 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) e R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), relativas aos descontos em sua conta corrente, com correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso (12/09/2023 e 13/09/2023, respectivamente), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Iniciado o Cumprimento de Sentença, foi rejeitada a impugnação apresentada pela parte executada, extinto o feito em relação à obrigação de pagar quantia certa em virtude do pagamento e determinado o prosseguimento em relação à obrigação de fazer consistente em comprovar a suspensão da exigibilidade das operações realizadas com a utilização do cartão de crédito da parte agravada, em 12 e 13 de setembro/2023, ou restituir à conta bancária de titularidade da autora eventual valor debitado de forma compulsória/automática a esse título, conforme determinado pela decisão de ID 177648813, confirmada pela sentença de ID 185956311, no prazo 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme decisão ID 197646931. No dia 24/5/2024 o banco agravante apresentou a petição ID 197953477 em que afirmou “devido cumprimento da obrigação incumbida” e requereu “nos termos do art. 924, inciso I, do CPC, a extinção do feito e o consequente arquivamento”. A agravada apresentou a petição ID 199426618 requerendo a fixação de astreinte no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e a majoração da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao argumento que “desde o dia 24 de maio já se passaram exatamente 27 (vinte e sete dias), sem qualquer movimentação do Banco no intuito de cumprir à decisão”. O agravante apresentou a petição ID 202963710 informando o “cumprimento da medida liminar incumbida”. Petição ID 207316047 da agravada requereu a majoração da multa, a fim de compelir o Banco requerido a realizar a devolução de R$ 1.411,86 (mil quatrocentos e onze reais e oitenta e seis centavos) “que restam ser devolvidos, que seja aplicada à multa pelos 33 (trinta e três) dias de descumprimento, que totalizam a quantia de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)”. Decisão ID 208231892 não recorrida determinou nova intimação do banco agravante para comprovar a suspensão da exigibilidade das operações realizadas com a utilização do cartão de crédito da parte autora, em 12 e 13 de setembro/2023, ou restituir à conta bancária de titularidade da requerente eventual valor debitado de forma compulsória/automática a esse título, no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 700,00 (setecentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A agravada apresentou a petição ID 210261977 requerendo a apreciação da peça de ID 207316047, com a consequente aplicação da multa cominada, levando-se em consideração que a primeira decisão (ID 197646931) fora proferida ainda em 22/05/2024, e até a data do protocolo desta peça nenhuma atitude o requerido tomou para cumprir com sua obrigação. Foi proferida a Decisão ID 212516598 não recorrida considerando a recalcitrância do requerido em cumprir integralmente a obrigação de fazer, no tocante à restituição integral de valores, converteu essa obrigação de fazer em pagamento, a fim de permitir a continuidade da execução, pelo rito da execução por quantia certa e reduziu o teto da multa para a quantia de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). No dia 02/10/2024 foi proferida a decisão ID 213191522 determinando intimar a parte executada, via publicação no DJe, para que promovesse o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Foi apresentada a impugnação ID 215676060 em que se alega ser a multa indevida e excesso de execução. A decisão recorrida ID 219014765 rejeitou a impugnação do agravante e manteve a decisão ID 212516598 que converteu a obrigação de fazer em pagamento, a fim de permitir a continuidade da execução pelo rito da execução por quantia certa considerando-se a recalcitrância do requerido em cumprir integralmente a obrigação de fazer, no tocante à restituição integral de valores. Confira-se: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença que converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, bem como reduziu o teto da multa (ID 212516598), sob o fundamento de multa indevida e enriquecimento ilícito. Requereu a concessão do efeito suspensivo à impugnação (id. 215676060). Instada a se manifestar sobre a impugnação, a parte exequente se manifestou, conforme ID 216394845. É o relatório. Decido. No caso em tela, entendo que não assiste à executada. Isso porque se trata de matéria já preclusa. Conforme decisão de ID 212516598, a parte executada, mesmo ter sido intimada a para dar cumprimento à sentença, reiteradamente descumpriu a obrigação, que perdurou por aproximadamente 6 (seis) meses, motivo pelo qual mantenho a decisão que fixou as astreintes. No que tange ao pedido de suspensão dos autos, verifico que a impugnação apresentada veio acompanhada de garantia do juízo, conforme determina o artigo 525, § 6o, do CPC, estando presentes os requisitos para atribuir o efeito suspensivo à referida impugnação. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executa e MANTENHO a decisão de ID 212516598. Preclusa esta decisão, defiro o levantamento das quantias depositadas em juízo em favor da parte credora (id. 215676060). Por fim, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao cumprimento da obrigação, no prazo de 15 dias úteis. I. Ao consultar os autos de origem verifica-se que em 27 de setembro de 2024 foi proferida a decisão ID 212516598 não recorrida que fixou a multa. A decisão que fixou a multa por descumprimento da obrigação de fazer não foi impugnada tempestivamente, tornando-se definitiva e não passível de rediscussão, conforme o art. 507 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedente no sentido de que uma vez analisada determinada matéria e não interpostos os recursos ocorre a preclusão consumativa. Veja-se: [...] 4. Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão. [...] (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) [grifo nosso] Esta Corte tem precedente no mesmo sentido, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [grifo nosso] Apesar do agravante em suas razões recursais ID 67850092 afirmar que não há que se falar em preclusão ou coisa julgada, que a multa imposta para cumprimento de obrigação “pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva”, verifica-se que a questão da multa encontra-se preclusa. Querer reabrir os debates não elimina a preclusão, sob pena de afrontar o art. 507 do CPC/2015 que veda a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão. A fixação de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer não pode ser rediscutida em nova impugnação e recurso se a decisão que a estabeleceu não foi objeto de recurso oportuno. O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator